Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Consoante o art. 14, caput, do CDC, a responsabilidade dos prestadores de serviço de transporte é objetiva, apenas podendo ser elidida nas hipóteses legais.
2. No caso, incontroverso o extravio definitivo da bagagem da apelada, assim como evidenciado o nexo de causalidade e a ausência de culpa exclusiva da vítima, surge o dever de reparação dos prejuízos ocasionados ao consumidor.
3. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim as circunstâncias da causa, inclusive a capacidade financeira das partes, sobretudo a perda definitiva da bagagem, afigura-se proporcional e razoável o arbitramento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título compensação pelo dano moral
4. Apelação conhecida e provida em parte.